Tribunal: STF
Processo: Rcl 65986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LPS Sul – Consultoria de Imóveis Ltda. e Pronto Ducati Consultoria de Imóveis S.A., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021792-73.2016.5.04.0014), que teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Denota-se, que o Juízo sentenciante ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, afirma em primeiro momento pela inexistência do vínculo de emprego, tendo em vista que o beneficiário não tenha comprovado todos os seus elementos caracterizadores, por considerar em síntese que: ‘o reclamante, corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI desde 24 de novembro de 2010, celebrou contrato de associação com a empresa LPS SUL - Consultoria de Imóveis Ltda, para obter acesso aos imóveis intermediados pela imobiliária, atuando, assim, em parceria com total liberdade de ação, sendo o referido contrato plenamente válido, conforme se observa no teor do artigo 6º 82º da Lei nº 6.530/78.’ 



    [...]



    Ao endereçar a matéria, ao TRT 4ª Região e ao C. TST, respectivamente, foi dado provimento ao apelo do reclamante e, ao fazê-lo, reformou a decisão proferida pelo juízo de base, para reconhecer o vínculo por considerar a inserção do trabalhador na atividade fim da empresa e por este estar subordinado a estrutura da empresa. 



    [...]



    Tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros). 



    [...]



    O vínculo de emprego foi declarado pela Corte de Origem mesmo diante da assinatura do contrato de associação entre as partes, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem. 



    Além disso, a despeito do contrato celebrado, reconheceu o vínculo de emprego em que apesar de sustentar possível subordinação jurídica, fundamenta a existência de subordinação do beneficiário a estrutura da empresa, observa-se: 



    [...]



    Diante o exposto, as decisões impugnadas ofendem o entendimento fixado em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade.”



    Ao final, requer “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. Requer, ainda, “a condenação do beneficiário das decisões reclamadas ao pagamento de honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado, por maioria, vencido o Relator, reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 23, fls. 41-46): 



          VOTOS



          Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda:



    “Pedindo vênia ao ilustre Relator, acompanho a divergência lançada pela Desa. Lucia Ehrenbrink. As questões envolvendo corretores de imóveis devem ser analisadas caso a caso, pois sabidamente são de difícil solução, se situando em uma zona de penumbra que tanto pode levar ao reconhecimento da relação de emprego quanto ao reconhecimento de uma atividade autônoma. Neste processo, a prova colhida aponta no sentido de haver efetivamente subordinação jurídica. É evidente que a atividade do reclamante se inseria nos fins colimados pela reclamada. Mas além disso se percebe uma vinculação do reclamante a um gerente e a necessidade de pedir autorização para eventualmente não comparecer ao trabalho em algum dia. Considero assim ausente uma verdadeira autonomia na atividade desempenhada, com a utilização de uniforme da reclamada e de instrumentos necessários ao trabalho todos fornecidos pela ré. Note-se que nestes casos, sempre polêmicos e duvidosos, deve-se optar pela situação jurídica que melhor proteja o hipossuficiente, que é a caracterização da relação de emprego. Nestes termos acompanho a divergência lançada, pelos judiciosos fundamentos do voto divergente, reconhecendo a existência de relação de emprego neste caso, e determinando a volta do processo ao primeiro grau para exame das demais questões suscitadas nos autos.”



    Desembargadora Lucia Ehrenbrink:



    Divirjo do voto condutor, pois a matéria ora em análise é a mesma de voto proferido por esta julgadora, cujos fundamentos adoto: 



    2.1. Vínculo de Emprego.



    Na petição inicial (ID. 2b4e773), o reclamante afirma que laborou diretamente para a primeira reclamada (PRONTO DUCATI CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A), na cidade de Canoas, de 01-03-2010 a 25-08-2013, quando foi transferido para a segunda reclamada (LPS SUL -CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA), na cidade Porto Alegre, onde permaneceu até 18-02-2014, tratando-se as reclamadas de empresas do mesmo grupo econômico. Diz que exerceu inicialmente a função de corretor de imóveis (vendedor) e, após, de gerente de vendas (superintendente); que realizava plantões de vendas, participar de reuniões e era avaliado pelas demandadas, recebendo comissão de 10,2% sobre as vendas até agosto de 2013 e, a partir de então, 15%. Sustenta estarem presentes os requisitos para configuração do vínculo de emprego. 



    As reclamadas, em contestação conjunta (ID. ccl9ada), alegam que firmaram com o reclamante ‘contrato de associação’ e que este prestou serviços em parceria, na condição de corretor autônomo. Negam o vínculo de emprego.



    Com efeito, a relação de emprego se estabelece independentemente da vontade das partes, submetida apenas à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a formam, aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. A ausência de um dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização. 



    Portanto, a existência ou não da relação de emprego depende da forma como o trabalho é prestado, pois o contrato de trabalho é um contrato realidade, e para que possa ser reconhecido o vínculo de emprego alegado pelo empregado é necessário que restem preenchidos os requisitos alinhados no art. 3º da CLT. 



    É imperioso assinalar que, admitida a prestação de serviços, incumbe à reclamada o ônus de provar que a relação havida entre as partes não ocorreu nos moldes da relação empregatícia disciplinada pela CLT, nos termos do art. 818 da mesma norma legal e do art. 373, H, do CPC. 



    No caso dos autos, a prova testemunhal indica que o autor prestava serviços na condição de gerente de vendas (superintendente), coordenando equipe, em apoio aos demais corretores das rés, na busca da efetivação das vendas do negócio gerido pela imobiliária, não se revelando que detinha autonomia necessária como gestor do seu próprio trabalho. 



    [...]



    Além disso, chamam a atenção os e-mails juntados pelo autor com a inicial, inclusive do período em que laborava apenas como corretor, dos quais se observam metas e cobranças por produção (colocações de placas e numero de agenciamentos), bem como mensagem solicitando justificativa do autor pela sua ausência em determinado monitoramento (ID. 1ff5234 - Págs. 4-5) e impondo como punição para aqueles corretores que não cumprissem a meta estipulada, a exclusão da escala de plantões. Os documentos dos autos (p.ex. ID. 1ff5234 - Pág. 3) também demonstram a divulgação do desempenho dos corretores em formato de ranking e o uso das expressões “meta individual" e “meta equipe”, apontando a existência de forte controle da produtividade por parte da ré. 



    Não há dúvida de que o reclamante destinava todo o seu tempo de trabalho em serviços prestados às reclamadas, na sua atividade-fim que é a venda de imóveis. Aqui o labor desenvolvido não era aquele usualmente discutido do corretor de imóveis, mas sim, uma atividade devendedor e também de superintendente da equipe, com atividades burocráticas de assinatura de contratos, apoio aos demais, gerenciamento. É uma atividade normal e essencial do empreendimento econômico. 



    Sinala-se, de outra parte, que a testemunha da reclamada sequer conhece o reclamante, informando que - ‘só trabalha com lançamentos e que há aproximadamente um ano este setor é separado do restante da empresa’, bem como que não vai diariamente à sede da empresa e que, além de corretor, atua como projetista de ambientes, de modo que, no contexto da valoração da prova, a testemunha da reclamada pouco auxilia na elucidação dos fatos que envolvem a efetiva realidade laboral do reclamante. 



    Não se ignora que a atividade de corretagem imobiliária possa ser realizada por profissionais autônomos, contudo, esta possibilidade não reflete o contexto dos autos, em que a prestação dos serviços se inseria no conjunto organizacional das reclamadas, com características próprias de contrato de trabalho. 



    Portanto, presentes todos os elementos da relação de trabalho subordinado, impõe-se reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e as reclamadas, inicialmente na função de vendedor de imóveis, no período de 01-03-2010 a 25-08-2013 e, após, como gerente de vendas, de 26-08-2013 a 18-02-2014. 



    Nesse contexto, pela aplicação analógica do art. 1.013, $ 3º, L do CPC, em valorização aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da efetividade e celeridade processuais, e considerando não haver necessidade de produção de mais provas, desnecessário o retorno dos autos à origem, passando-se à análise das questões decorrentes e demais pedidos formulados pelo reclamante.



    [...]



    A atividade é desenvolvida em prol de um grande empregador, na sua atividade fim, estando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Também são neste sentido as decisões do TRT4:



    [...]



    Assim, há que ser reconhecido o vínculo de emprego entre reclamante e reclamadas no período de 31-07-2013 conforme ‘contrato de associação’ do ID. f1a1616, a 22-04-2016 com base na ‘escala de oferta’ do ID. d94214d, sendo esta a última data constante dos documentos no mês de abril de 2016.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e as reclamadas (componentes do mesmo grupo econômico), na função de vendedor de imóveis, no período de 31-07-2013 a 22-04-2016, determinando a remessa dos autos à origem para análise dos demais pedidos decorrentes de tal reconhecimento.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do agravado como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0021792-73.2016.5.04.0014, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente